Tribunal: TJMT
Processo: 0013084-95.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013084-95.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YANE GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.176-80 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), JAMILL GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.186-52 (APELADO), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (APELANTE), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (APELANTE), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DE ARRUDA FILHO (APELANTE), ROSENILDO CORREIA MORAES (APELANTE), ANTONIO FELIPE DOS SANTOS (APELANTE), JAQUELINE APARECIDA MOTA (APELANTE), ERALDO GEREMIAS DA SILVA (APELANTE), MARIA BERENICE PEREGO TONIETTE (APELANTE), LEONARDO MARIM (APELANTE), TERREOLO CEZARINO DA COSTA JUNIOR (APELANTE), ZOILDYELMO CHRISTY PINHEIRO BORGES (APELANTE), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (ASSISTENTE), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (ASSISTENTE), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LUCIANO DE CAMPOS NETO (ASSISTENTE), MICHELLE GOMES TORRES (ASSISTENTE), JAMILL GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.186-52 (TERCEIRO INTERESSADO), YANE GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.176-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE GABRIEL BRITO GABIATO PIRES E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE YGOR DA SILVA MARTINS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

APELADO: YANE GUIMARAES SIMAN, JAMILL GUIMARAES SIMAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP) –
PRELIMINAR
- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
MÉRITO
- DOSIMETRIA DA PENA –
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
ATENUANTES
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO DE
QUANTUM
INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – READEQUAÇÃO DA PENA - ALTERAÇÃO DA
FRAÇÃO
UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA - INVIABILIDADE – PENA AUMENTADA EM PATAMAR INFERIOR AO PLEITEADO - RECURSO DE
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
NÃO PROVIDO – RECURSO DE
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES
PARCIALMENTE PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

A
“premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(TJMT, Enunciado Criminal 49).

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

“Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.”
(TJMT - N.U 0000009- 02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

A redução relativa às atenuantes da confissão e menoridade relativa em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013084-95.2019.8.11.0042

APELANTE: YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

APELADO: YANE GUIMARAES SIMAN, JAMILL GUIMARAES SIMAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS e GABRIEL BRITO GABIATO PIRES
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular,
absolveu o acusado KAIO AMORIM DOS ANJOS, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e condenou os acusados YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS,
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES
e
HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA
nos seguintes termos:

YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS:
17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado
mediante paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima);

GABRIEL BRITO GABIATO PIRES: 16 (dezesseis) anos de reclusão,
no regime inicialmente fechado,
pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal (homicídio qualificado
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em concurso de pessoas)

HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA: 18 (dezoito) anos de reclusão,
no regime inicialmente fechado,
pela prática do delito previsto no
artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 29,
caput
, ambos do Código Penal (homicídio qualificado
mediante paga ou promessa de recompensa em concurso de pessoa)

Negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (id. 145497118).

Nas suas razões recursais, o apelante
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES (id.
145497141) pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do delito, além da readequação do
quantum
de diminuição aplicada às atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

A defesa de YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS (id. 150675192), busca, o direito de recorrer em liberdade, o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do delito, ou a aplicação da fração de
1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada,
além da readequação do
quantum
de aumento aplicada à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id. 145497144 e id. 155021190)
.

Os assistentes de acusação,

YANE GUIMARAES SIMAN e JAMILL GUIMARAES SIMAN, em contrarrazões ao apelo interposto por Gabriel Brito Gabiato Pires, do mesmo modo, requer o não provimento do recurso defensivo (id. 145497145).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 159599192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES

APELADO: YANE GUIMARAES SIMAN, JAMILL GUIMARAES SIMAN, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As defesas de
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES
e
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
suscitaram preliminar requerendo o direito de recorrerem em liberdade.

Extrai-se dos autos que Gabriel Brito foi preso temporariamente em 19/02/2019.

Já o acusado Ygor Henrique, foragiu do distrito de culpa, sendo cumprido mandado de prisão em 27/06/2019.

Recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva dos acusados em 05/04/2019.

Na hipótese, o magistrado negou aos réus o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“Os motivos que ensejaram a segregação permanecem íntegros e ainda mais reforçados no atual cenário processual, especialmente diante das condenações dos réus a penas tão severas, não obstante a recorribilidade desta sentença.

O crime em questão foi planejado com riqueza de detalhes, perpetrado em concurso de agentes (ao menos 04 pessoas envolvidas) e divisão de tarefas, sendo a vítima executada em plena via pública, mediante três disparos de arma de fogo na cabeça, no momento em que deixava a residência para se dirigir ao trabalho.

No tocante a Gabriel, autor intelectual e mandante do crime, a conduta revela-se ainda mais grave, fria e cruel, porquanto o enredo criminoso demonstra que pretendia livrar-se do marido da amante para ficarem juntos, sem abrir mão do patrimônio da vítima.

Hermes e Ygor agiram movidos pela ganância, pela ambição desmedida, tendo como único fim receber o “prêmio” ofertado pela vida da vítima.

Sendo assim, as circunstâncias do delito são capazes de demonstrar a periculosidade de todos os envolvidos no assassinato, o que torna necessária a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, os réus Ygor, Gabriel e Hermes permaneceram presos durante o curso da instrução, a pretensão punitiva foi acolhida ao final, e eles condenados a severas penas de prisão (Gabriel 16 anos; Ygor 17 anos; e Hermes 18 anos de reclusão). Logo, não parece lógico que neste momento sejam colocados em liberdade.

Não bastasse a gravidade em concreto do delito, Ygor registra condenações supervenientes por delitos gravíssimos, todos contra o patrimônio. Vejamos:

Condenação pela prática do delito de roubo majorado, pelo qual foi condenado à pena a pena privativa de liberdade de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão (data do crime 08/07/2019 – Ação Penal n. 0044370-91.2019.8.11.0042, transito em julgado 04/05/2022);

Condenação pela prática de roubo majorado, a pena privativa de liberdade de 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão (sentença objeto de recurso – data do crime 28/08/2019 – Ação Penal 0034439-64.2019.8.11.0042).

Além das condenações referidas, o réu responde ação penal pelo delito de roubo majorado, praticado no dia 10/03/2016 (Ação Penal n. 0007065-78.2016.8.11.0042).

(...)

Anoto, por oportuno, que os bons predicados pessoais do réu
Gabriel
, não lhe garante a liberdade, especialmente diante das peculiaridades e gravidade do caso concreto.

(...)

Ademais, além de presentes os requisitos da prisão preventiva, doravante os réus estão condenados a reprimendas superiores a 15 anos de reclusão
,
cuja

hipótese autoriza o cumprimento antecipado da pena.

Nesse particular, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13964/19, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o Juiz Presidente determinará a execução provisória da reprimenda, com expedição do mandado de prisão, sem prejuízo do conhecimento de eventual recurso. Vejamos:

Artigo 492- Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

e)mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva; ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Quanto à materialidade e indícios de autoria, desmerecem maiores digressões diante desta condenação, em que pese à recorribilidade desta sentença.

Por tais razões, ratifico a prisão dos sentenciados YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS, GABRIEL BRITO GABIATO PIRES e HERMES DOMINGIS DE OLIVEIRA e, por conseguinte, nego-lhes o apelo em liberdade”.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrerem liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020).

Note-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime, devidamente fundamentada no motivo do crime, na sua forma de execução, bem como na conduta dos acusados.

Ainda, no tocante ao acusado Ygor Henrique, constato que este permaneceu foragido por mais de 06 (seis) meses, revelando risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia antecipada para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

À vista desses argumentos, REJEITO A PRELIMINAR e mantenho a prisão cautelar dos acusados.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, as defesas dos apelantes
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES
e YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
questionam apenas a dosimetria da pena.

Da pena aplicada ao réu
Gabriel Brito Gabiato Pires.

Na primeira fase, o juízo fixou a pena-base do apelante em 18 (dezoito) anos de reclusão – 06 (seis) anos acima do mínimo legal –, atribuindo carga negativa aos vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

No tocante
ao vetor da culpabilidade
considerou que a ação foi premeditada e praticada em concurso de pessoas:

“
A culpabilidade do réu é acentuada, na mediada em que figurou como autor intelectual do delito, fornecendo as diretrizes para a execução do homicídio.

Gabriel era amante da esposa da vítima e, convicto de que a morte de Geraldo Jamil seria a única forma de manter o relacionamento extraconjugal, passou a desviar dinheiro da empresa do próprio pai para financiar seu plano homicida.

O réu conhecia a vítima na intimidade, pois eram vizinhos, e chegou a frequentar a casa de Geraldo Jamil em alguns eventos como convidado.

Gabriel conhecia a dinâmica da casa, tanto que costumava se encontrar com a amante quando a vítima saia para trabalhar. Não há dúvida que utilizou o conhecimento que tinha para facilitar a ação dos executores, inclusive, foi ele quem indicou a casa abandonada em que o atirador permaneceu de tocaia à espera da vítima.

Durante todo o período em que os executores estavam escondidos à espreita da vítima, Gabriel observava a residência do desafeto pela câmera de segurança, ao mesmo tempo em que conversava com o atirador pelo celular, passando as informações que reputava importantes. Assim que Jamil deixou a residência foi brutalmente assassinado, em plena via pública.

Vê-se, pois, que a conduta de Gabriel, consubstanciada na premeditação do crime (autor intelectual) e modo de execução (extrema violência, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado
(N.U 0006271-85.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)”.

Quanto à idoneidade do argumento, o Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Em igual sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“A valoração negativa da culpabilidade encontra-se justificada de forma concreta e idônea em razão da premeditação do delito”
(AgRg no AREsp n. 1.791.358/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Igualmente:
“Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame”
(AgRg no AREsp n. 1.707.860/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Assim sendo, admissível a carga negativa atribuída ao vetor, notadamente em razão da premeditação do crime.

No tocante à circunstância judicial das consequências do delito, constata-se que fora negativada em razão de a vítima ter deixado filhos, dois menores de idade, dependentes financeiramente, bem como em razão dos filhos adultos terem relatado grande pesar com a morte do pai, inclusive com diagnósticos de transtornos de ansiedade e depressão:

(...) Na época do fato os filhos da vítima com a ré contavam com 15 e 06 anos de idade (certidão de nascimento juntada no ID 50640191 – Processo 1002182-95.2021.8.11.0042).

A história de vida dos filhos da vítima com a ré está comprometida para sempre por um episódio de extrema violência e maldade, cuja responsável é a própria genitora.

Os filhos menores foram privados da companhia do pai que, além de lhes proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para formação da personalidade de ambos, especialmente no caso concreto em que as testemunhas foram unanimes em afirmar que Geraldo era excelente pai, além de ser arrimo da família.

Com a morte da vítima os filhos passaram aos cuidados da tia materna, com quem residem desde antes da prisão da ré por força desta ação penal, gerando total desestrutura do núcleo familiar.

Nesse contexto, não é preciso ser um expert para verificar o trauma que a orfandade gera na criança e/ou adolescente.

Mesmo os filhos adultos da vítima demonstraram grande pesar com a morte do pai, que extrapola a dor natural do luto.

A filha de Geraldo, Yane Guimarães Siman Mecca, afirmou durante seu depoimento, colhido no julgamento anterior, que após a morte do pai adquiriu transtornos de ansiedade e desde então faz tratamento para depressão.

Todos esses fatos reafirmam, com clareza, as nefastas consequências da conduta perpetrada pelo réu (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.146243-7/002, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)”.

Da mesma forma, ausente qualquer ilegalidade, eis que o fato de a vítima deixar filhos menores constitui fundamento idôneo para avaliação negativa das consequências do crime (REsp n. 1.582.632/SP, julgado em 4/5/2017 e AgRg no AREsp n. 648.151/MS, julgado em 7/5/2015).

Por outro lado, a motivação do crime foi fundamentada de forma inidônea.

In casu
, o magistrado ao negativar o referido vetor consignou que:
“A motivação do delito é torpe e desprezível. Percebe-se do enredo criminoso que o réu pretendia livrar-se do marido da amante para ficarem juntos, sem abrir mão do patrimônio da vítima”
.

Cabe lembrar que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o Conselho de Sentença possui competência para decidir se o acusado praticou o ilícito motivado por ganância, bem como se tal sentimento qualificaria o crime de homicídio, se caracterizando como motivo fútil ou torpe.

Analisando-se o caderno processual, vê-se que o apelante fora pronunciado tão somente pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que o motivo torpe sequer fora levado ao conhecimento do Conselho de Sentença. Dessa forma, não pode o magistrado sentenciante, quando do processo dosimétrico de pena, admitir uma agravante genérica, que também constitui uma qualificadora do crime de homicídio, para sopesar o vetor referente ao motivo do delito.

Nesse sentido:

“Agravantes genéricas, que também constituem qualificadoras do crime de homicídio, tal como a emboscada, uma vez não submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, não podem incidir na dosimetria penal, seja como circunstância judicial negativa ou agravante genérica.”
(TJMT - N.U 0000009- 02.2002.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Sendo assim, mantenho na dosimetria da pena o sopesamento dos vetores referentes à culpabilidade e consequências do crime, afastando-se a negativação do motivo do delito, tal como esposado em linhas pretéritas, ficando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa questiona o
quantum
aplicado para diminuir a pena intermediária em razão das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Ao reduzir a pena intermediária em 02 (dois) anos, a magistrada consignou que
“
presentes, no caso concreto, as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e II, “d”, do Código Penal (menoridade penal relativa e confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 01 ano, para cada uma,
redimensionando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão”.

Contudo,
constata-se que não foi obedecida a atual compreensão do STJ de que
“ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a redução praticada mostra-se carente de fundamentação e, portanto, desproporcional, porquanto desamparada de evidências concretas que possibilitem a redução da pena em patamar inferior ao que aplicado pelos Tribunais Superiores.

Assim, impõe-se a aplicação da fração redutora em 1/6 (um sexto), o que reduz a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão, vez que a pena, nesta fase, não pode ser conduzida à patamar inferior ao mínimo.

Por fim, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, torno-a definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Preservo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Da pena aplicada ao réu
Ygor Henrique Da Silva Martins.

Na hipótese, o magistrado fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão – 04 (quatro) anos acima do mínimo legal –, atribuindo carga negativa às circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

“(...)
A culpabilidade do réu é acentuada. O crime foi premeditado, praticado em concurso de agentes e revela extrema frieza e pertinácia dos executores.

Ressai das provas colhidas durante a instrução processual que no dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 4h35min, Ygor e seu comparsa estacionaram a motocicleta defronte a uma casa abandonada, situada ao lado da residência da vítima, onde permaneceram por mais de uma hora esperando que ela saísse para trabalhar, ocasião em que pretendiam executá-la;

Contudo, naquela manhã a vítima não deixou a residência no horário habitual, fato que frustrou a ação homicida;

No dia seguinte, por volta das 04h35min, os executores retornaram a casa abandonada e lá permaneceram escondidos até avistarem a vítima, comenos em que Ygor foi até ela, ordenou que se deitasse no chão, e passou a efetuar os disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por três vezes;

Vê-se, pois, que a conduta de Ygor, consubstanciada na premeditação do crime e modo de execução (extrema violência, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado
”.

Quanto à idoneidade do argumento, o Enunciado Orientativo nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Em igual sentido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:
“A valoração negativa da culpabilidade encontra-se justificada de forma concreta e idônea em razão da premeditação do delito”
(AgRg no AREsp n. 1.791.358/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

Igualmente:
“Em relação à culpabilidade, enquanto juízo de reprovabilidade da conduta, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor em exame”
(AgRg no AREsp n. 1.707.860/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

Assim sendo, admissível a carga negativa atribuída ao vetor, notadamente em razão da premeditação do crime.

No tocante à circunstância judicial das consequências do delito constata-se que fora negativada em razão de a vítima ter deixado filhos, dois menores de idade, dependentes financeiramente, bem como em razão dos filhos adultos terem relatado grande pesar com a morte do pai, inclusive com diagnósticos de transtornos de ansiedade e depressão:

(...) Na época do fato os filhos da vítima com a ré contavam com 15 e 06 anos de idade (certidão de nascimento juntada no ID 50640191 – Processo 1002182-95.2021.8.11.0042).

A história de vida dos filhos da vítima com a ré está comprometida para sempre por um episódio de extrema violência e maldade, cuja responsável é a própria genitora.

Os filhos menores foram privados da companhia do pai que, além de lhes proporcionar auxílio financeiro e emocional, contribuiria para formação da personalidade de ambos, especialmente no caso concreto em que as testemunhas foram unanimes em afirmar que Geraldo era excelente pai, além de ser arrimo da família.

Com a morte da vítima os filhos passaram aos cuidados da tia materna, com quem residem desde antes da prisão da ré por força desta ação penal, gerando total desestrutura do núcleo familiar.

Nesse contexto, não é preciso ser um expert para verificar o trauma que a orfandade gera na criança e/ou adolescente.

Mesmo os filhos adultos da vítima demonstraram grande pesar com a morte do pai, que extrapola a dor natural do luto.

A filha de Geraldo, Yane Guimarães Siman Mecca, afirmou durante seu depoimento, colhido no julgamento anterior, que após a morte do pai adquiriu transtornos de ansiedade e desde então faz tratamento para depressão.

Todos esses fatos reafirmam, com clareza, as nefastas consequências da conduta perpetrada pelo réu (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.146243-7/002, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)”.

Da mesma forma, ausente qualquer ilegalidade, eis que o fato de a vítima deixar filhos menores constitui fundamento idôneo para avaliação negativa das consequências do crime (REsp n. 1.582.632/SP, julgado em 4/5/2017 e AgRg no AREsp n. 648.151/MS, julgado em 7/5/2015).

No que tange ao pleito de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, impende salientar que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que
“na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022).

Na espécie, como exposto pelo juízo, a sanção básica foi exasperada na fração recomendada de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativada, de modo que não há ilegalidade ou desproporcionalidade carente de correção.

Na segunda fase, a defesa de YGOR HENRIQUE requer a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena intermediária em razão da agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”).

Contudo, a magistrada singular exasperou a pena em 01 (um) ano, ou seja, em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual, mantenho o
quantum
de aumento aplicado, porquanto o acolhimento do pleito defensivo seria prejudicial ao réu.

Desse modo, permanece a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
em 17 (dezessete) anos de reclusão ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, no regime inicial fechado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GABRIEL BRITO GABIATO PIRES para afastar a valoração da circunstância judicial dos motivos do crime e adotar a fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, ficando a pena final em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023